Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713066-52.2019.8.07.0007 RECORRENTE: SEBASTIAO BARAUNA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PROVA ORAL. INFORMANTE. POSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS. BUSCA DA VERDADE REAL. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição pelos delitos de ameaça e perturbação da tranquilidade, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas. 2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente. 3. Em que pese a Lei no 14.132/2021 ter introduzido o crime de perseguição, revogando expressamente o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, tal revogação, por si só, não enseja a abolitio criminis para todas as situações, devendo-se observar a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica. 4. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça. 5. Quando um dos depoentes convocados pelo d. juízo a quo possuir grau de parentesco com qualquer das partes, ainda assim pode ser considerado como informante, tendo suas declarações caráter colaborativo. Nessa senda, aliadas às demais provas carreadas nos autos, e a fim de melhor elucidar os fatos e buscar sua verdade real, podem ser consideradas pelo julgador, a fim de formar sua convicção. 6. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima. 7. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em exclusão da condenação e/ou redução do quantum. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 147-A do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, sustenta a extinção do tipo penal previsto no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Por fim, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a necessidade de indicação de valor específico de indenização na exordial. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à assinalada divergência jurisprudencial quanto à necessidade de indicação do valor para a condenação por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1643051/MS (tema 983), concluiu que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, o recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Por fim, descabe dar seguinte ao apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 147-A do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Nesse sentido: “O STJ já decidiu não ter havido a abolitio criminis para contravenção perturbação da tranquilidade nos casos de reiteração, em razão da continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal, acrescentado pela Lei n. 14.132/2021. Na hipótese dos autos, trata-se de conduta praticada de forma reiterada, o que atrai o disposto na Súmula n. 83 do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.458.124/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009